Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-10.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011098-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO AVANZI DOS SANTOS - CPF: 502.872.221-87 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011098-10.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marco Antonio Avanzi dos Santos

Recorrido(s):

Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSTERIOR QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO. PRECEDENTES DO STJ. CARTA DE ANUÊNCIA SOLICITADA PELO DEVEDOR. DOCUMENTO ENCAMINHADO SEM A ASSINATURA DO CREDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme precedentes do STJ cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular
.

A recusa do credor, após receber o valor da dívida, em fornecer ao devedor a carta de anuência para a baixa do protesto, ou fornecê-la sem a sua assinada, mesmo diante de solicitação administrativa, constitui falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

Quantum indenizatório a ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”

No presente caso o Reclamante, ora recorrente, conta que possuía um protesto em seu nome, no valor de R$9.738,05, tendo quitado o débito em aberto. Ocorre que solicitou a carta de anuência junto à Reclamada, no entanto, a carta de anuência de quitação do débito vem sem assinatura, mesmo após diversas tentativas pela via administrativa, não logrou êxito em conseguir a carta de anuência assinada, pois o call center é ineficiente, não conseguindo atendimento adequado e, tampouco, a baixa do protesto, o que ensejou na manutenção indevida do seu nome nos órgãos protetivos.

Conforme entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular, como ocorreu no caso analise,
in verbis
:

APELAÇÃO. PROTESTO REGULAR - QUITAÇÃO POSTERIOR - CANCELAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO CREDOR - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA.

Conforme orientação sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo o protesto regular, após a quitação do débito, compete ao devedor proceder ao seu cancelamento.

Se o devedor não foi diligente no procedimento para baixa do protesto não há que se falar em responsabilidade do credor pela manutenção do protesto após o pagamento e, por conseguinte, pela permanência da reprodução de tal dado constante dos assentos da serventia pública. V.V.

...

(TJ-MG - AC: 10435130008764001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/08/2015, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2015).

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NO CARTÓRIO DE PROTESTOS. DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO POSTERIOR AO PROTESTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. BAIXA DO PROTESTO. ÔNUS QUE INCUMBE AO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. A cobrança de dívida efetivamente existente configura exercício regular de um direito do credor, que legitima o protesto da dívida, sem caracterizar o dano moral pleiteado.

2. A manutenção de protesto regular, após quitação da dívida, não é imputável ao credor, quando a diligência pela baixa compete ao devedor (art. 26, § 1o, da Lei 9.492/97).

(TJ-PR 8773168 PR 877316-8 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 28/06/2012, 10a Câmara Cível).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Verificada a regularidade do protesto, incumbe ao devedor o seu cancelamento após a quitação da dívida. Inexistência de dano moral na hipótese. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 227929 MS 2012.0191317, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - Quarta Turma – Publicação: DJe 25.10.2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TÍTULO PROTESTADO. POSTERIOR QUITAÇÃO. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. INTERESSADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. Consoante jurisprudência desta Corte, é ônus do devedor, principal interessado, providenciar, após o pagamento da obrigação, o cancelamento do protesto legitimamente efetuado pelo credor, sendo irrelevante a circunstância de tratar-se de relação de consumo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(EDcl no Ag 1414906⁄SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07⁄02⁄2013, DJe 11⁄03⁄2013)

Deste modo, em se tratando de protesto legitimo é ônus do devedor, que é o principal interessado, após a quitação da obrigação, providenciar o cancelamento do protesto.

No presente caso, restou comprovado que o devedor solicitou a carta de anuência ao credor, mas lhe fora encaminhado um documento sem estar assinado pela instituição financeira, motivo, pelo qual, o impossibilitou de realizar a baixar do protesto junto ao cartório, mesmo diante de solicitação administrativa, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais.

Quanto ao valor da condenação a título de título de dano moral, entendo que este deve ser arbitrado em valo compatível a lesão sofrida pela vítima, não ensejando em enriquecimento ilícito, estando dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022